Tribunal: TJSP
Processo: 1020960-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
r, ligados estritamente ao plano previdenciário. 2. Nos termos de entendimento pacificado pelo C. STJ (REsp 1.425326/RS), "nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares", de modo que descabe a pretensão de recebimento da PLR paga aos funcionários da ativa. Sentença reformada. Recursos providos.
(TJSP; Apelação Cível 1020960-53.2020.8.26.0100; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 11/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Felipe Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/02/2021

Data de publicação:

11/03/2021

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. Conforme decidido em Recurso Repetitivo (REsp 1.370.191/RJ), o patrocinador é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação que envolve participante e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário. 2. Nos termos de entendimento pacificado pelo C. STJ (REsp 1.425326/RS), "nos planos de benefícios de

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. Conforme decidido em Recurso Repetitivo (REsp 1.370.191/RJ), o patrocinador é parte ilegítima para compor o polo passivo da ação que envolve participante e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário. 2. Nos termos de entendimento pacificado pelo C. STJ (REsp 1.425326/RS), "nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares", de modo que descabe a pretensão de recebimento da PLR paga aos funcionários da ativa. Sentença reformada. Recursos providos.